Tribunal: TJMT
Processo: 1052876-89.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052876-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (RECORRENTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1052876-89.2024.8.11.0001.

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: LATAM AIRLINES GROUP S.A
.

Recorrida: LORENA DIAS GARGAGLIONE
.

Data do Julgamento virtual:
10 A 13/03/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ACORDO EXTRAJUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA ANULAÇÃO DO PACTUO - ACORDO QUE DEVE PREVALECER - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu
, a recorrente aduz
que em razão de ser portadora da
Síndrome de Síncope Vasovagal,
adquiriu junto a recorrente passagens aéreas na categoria

Cabine Premium Business
, a fim de empreender o trecho São Paulo/SP a Lisboa, e que ao chegar no embarque foi surpreendida com a ocorrência de
overboking
no voo inicialmente contratado sendo reacomodada em categoria totalmente diversa da adquirida, pleiteando assim, a reparação pelos danos sofridos
.

2.

Conforme informado pela recorrida, após o ocorrido a recorrente ofertou
vouche
r no valor de R$
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) que seriam ressarcidos em dinheiro e R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) a serem utilizados como serviços, como forma de compensação, o que foi aceito pela recorrida
.

3.

No id 261768267, consta o
vouche
r aceito pela recorrida e nele contém a seguinte cláusula:
A compensação recebida pelo Passageiro ou seu representante (conjunta ou individualmente como Passageiro) por meio deste Trave Voucher (TV) fornecido por parte de Latam Airlines Group S.A, suas filiais, companhias e aqui detalhada (Ocorrência) tem caráter revogatório.
O passageiro se declara totalmente satisfeito em sua solicitação e acorda voluntariamente a pôr fim a sua reclamação, obrigando-se a desistir de toda e qualquer demanda ou reclamação contra a empresa e da mesma forma acorda por qualquer demanda, dano, prejuízo ou direito que pudesse ter a seu favor, baseado na lei ou equivalente que tenha relação com a ocorrência detalhada no presente TV
.
(...)”

4.

Não há pedido de anulação desse acordo feito entre as partes, bem como não há reclamação administrativa quanto ao seu descumprimento.

5.

Das provas produzidas nos autos, resta nítido que houve uma transação entre as partes, prevista no artigo 840, do Código Civil, e não há provas de vício de consentimento (artigo 171, II do Código Civil).

6.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA IMOBILIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO
. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO. PAGAMENTOS PARCIAIS INSUFICIENTES E REALIZADOS A DESTEMPO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se o contrato de confissão de dívida é válido e se atende aos requisitos legais, afastando a alegação de vício ou defeito no negócio jurídico;

(ii) definir se os valores supostamente pagos pelo devedor ou depositados em juízo são suficientes para afastar a inadimplência e justificar a procedência do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de confissão de dívida atende aos requisitos legais para ser considerado válido e eficaz, não havendo qualquer prova de vício de consentimento, como erro, dolo, coação ou fraude, conforme exige o artigo 171, II, do Código Civil
. O devedor, advogado e plenamente ciente de suas obrigações, reconheceu a dívida, ajustando nova obrigação de pagamento com garantia hipotecária de imóveis devidamente escriturados em favor da credora.

Não se aplica a exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, pois o contrato de confissão de dívida não condicionou o pagamento ao cumprimento de qualquer obrigação pela credora. Trata-se de obrigação autônoma reconhecida pelo devedor, desvinculada de eventual inadimplemento anterior por terceiros.

O ônus de provar o pagamento recai sobre o devedor, conforme artigo 373, I, do CPC, e artigo 304 do Código Civil. O "recibo" apresentado pelo apelado é insuficiente para comprovar a quitação parcial da dívida, pois carece de data e especificação clara da obrigação quitada. Além disso, o valor depositado nos autos foi efetuado a destempo, fora dos prazos contratuais, e é insuficiente para quitar o débito restante, não afastando a mora do devedor.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o pagamento parcial ou a ausência de especificação do crédito quitado não é suficiente para extinguir a obrigação, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar a relação específica com o débito em questão (TJMT, Ap nº 1005223-18.2017.8.11.0040; STJ, AgInt no AREsp nº 1.763.837/PR).

O instrumento particular de confissão de dívida, assinado por ambas as partes e duas testemunhas, preenche todos os requisitos para caracterização de título executivo extrajudicial, sendo presumido válido e exequível nos termos do artigo 784, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

(N.U 1008228-40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

7.

Portanto, inexiste o dever de indenizar, devendo a parte recorrida adotar outra medida cabível para receber o valor que consta no acordo.

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025